Tribunal: STJ
Processo: 1500853-29.2022.8.26.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091956 - SP(2025/0411100-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILTON SEIGI HAYASHI
ADVOGADOS
: ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUCAS ANDREY BATTINI - SP502579
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - SP542586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
ALEGAÇÕES
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICAS DE REVALORAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica ao óbice aplicado na origem (
, tendo o agravo limitado-se a afirmar genericamente
Súmula n. 7/STJ)
que a controvérsia seria eminentemente jurídica, sem desenvolver
cotejo analítico entre as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido
e as teses recursais.

2. “Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n.
7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de
fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do
acórdão proferido na origem” (AgRg no AREsp n. 2.532.335/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
.
2/12/2024)
Mesmo ultrapassado o óbice, a insurgência não se mostraria viável na
3.
via especial, pois o acórdão de apelação lastreou a condenação em
prova oral harmoniosa, escuta especializada e gravação ambiental, de
modo que a pretensão demandaria revolvimento fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d89edd96-d7ec-4dcf-a06f-839bb287f372

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d89edd96-d7ec-4dcf-a06f-839bb287f372

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091956 - SP(2025/0411100-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILTON SEIGI HAYASHI
ADVOGADOS
: ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUCAS ANDREY BATTINI - SP502579
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - SP542586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
ALEGAÇÕES
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICAS DE REVALORAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica ao óbice aplicado na origem (
, tendo o agravo limitado-se a afirmar genericamente
Súmula n. 7/STJ)
que a controvérsia seria eminentemente jurídica, sem desenvolver
cotejo analítico entre as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido
e as teses recursais.

2. “Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n.
7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de
fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do
acórdão proferido na origem” (AgRg no AREsp n. 2.532.335/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
.
2/12/2024)
Mesmo ultrapassado o óbice, a insurgência não se mostraria viável na
3.
via especial, pois o acórdão de apelação lastreou a condenação em
prova oral harmoniosa, escuta especializada e gravação ambiental, de
modo que a pretensão demandaria revolvimento fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MILTON SEIGI HAYASHI
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ fl. 690):
APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE Negativa do réu que foi
frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Documento eletrônico VDA54112658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 53a1af07-cf0b-439f-b88e-1408eca404d2

Firmes e coerentes declarações da vítima e das testemunhas. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir a pena.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
-A do Código Penal, tendo o Tribunal de origem mantido a
art. 217
condenação e apenas reduzido a pena (e-STJ fl. 690).
A defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 217-A do
Código Penal e 386, III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de
dolo específico e insuficiência probatória para a condenação (e-STJ fls.
).
759/775
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, com fundamento na
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 7/STJ
872/873
Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ fls.
),
929/937
o qual não foi conhecido pela decisão ora agravada, que considerou a ausência de
impugnação específica ao óbice da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 7/STJ
1078/1080
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que o agravo em
recurso especial impugnou de forma concreta e pormenorizada a aplicação da
pela decisão de admissibilidade, afirmando que a controvérsia é
Súmula n. 7/STJ
eminentemente jurídica e demanda apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos
reconhecidos no acórdão, sem revolvimento fático-probatório (e-STJ fls.
).
1089/1091
Aduz violação direta aos arts. 217-A do Código Penal e 386, III e VII, do Código de
Processo Penal, por inexistência de conduta típica e de dolo, e assevera que a tese
recursal cinge-se à correta subsunção jurídica dos fatos descritos nas instâncias
ordinárias (e-STJ fls.
).
1087/1091
Requer o conhecimento do agravo regimental, a reconsideração da decisão e,
ao final, o provimento para que o agravo em recurso especial seja conhecido e o recurso
especial seja provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica ao óbice aplicado na origem (
, consignando
Súmula n. 7/STJ)
que o AREsp limitou-se a afirmar genericamente que a controvérsia seria eminentemente
jurídica, sem desenvolver cotejo analítico entre as premissas fáticas firmadas no acórdão
recorrido e as teses recursais (e-STJ fls.
).
1078/1080
Documento eletrônico VDA54112658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 53a1af07-cf0b-439f-b88e-1408eca404d2

No agravo regimental, a defesa sustenta que o AREsp impugnou
“concretamente a suposta incidência da Súmula no 7 do STJ” e que “basta a análise do v.
acórdão recorrido, sem qualquer necessidade de incursão no mérito de fatos ou provas”
(e-STJ fl. 1089). Reitera, ainda, a narrativa de que o recurso especial cuidou de
“revaloração jurídica de fatos incontroversos” e que a tese recursal é “puramente legal”,
com violação direta aos arts. 217-A do CP e 386, III e VII, do CPP (e-STJ fls. 1089/1090
), chegando a afirmar literalmente que “a matéria ventilada no Recurso Especial diz
respeito a questões puramente legais sobre fatos incontroversos no acórdão, que
dispensam revolvimento fático-probatório, exigindo apenas a adequada revaloração
jurídica dos fatos e das provas reconhecidas na decisão condenatória, afastando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ” (e-STJ fl. 1090).
Todavia, a mera afirmação de que o debate é jurídico, desacompanhada do
necessário cotejo entre os fatos fixados no acórdão e a tese recursal, mostrando de que
modo a insurgência prescinde da alteração do quadro fático delineado, não atende ao
princípio da dialeticidade.
Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado desta Corte segundo o
qual “inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem” (AgRg no AREsp n. 2.532.335/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
Ademais, como expressamente consignou a decisão agravada, a falta de
impugnação específica atrai, conforme os precedentes citados no
, a incidência da
decisum
cujo teor é: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ,
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
Por fim, mesmo ultrapassado o óbice, a insurgência não se mostraria viável na
via eleita, pois o acórdão de apelação lastreou a condenação em prova oral harmoniosa,
escuta especializada e gravação ambiental realizada pela genitora no dia seguinte aos
fatos, interpretadas como suficientes para evidenciar o dolo e a finalidade lasciva (e-STJ
fls.
). A desconstituição dessas premissas, na forma pretendida, implicaria
689/705
análise e valoração do acervo fático-probatório, providência essa, repita-se, incompatível
com a via especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 53a1af07-cf0b-439f-b88e-1408eca404d2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411100-0
AREsp 3.091.956 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007667320228260077 15008532920228260077 21116602022
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILTON SEIGI HAYASHI
ADVOGADOS
: ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUCAS ANDREY BATTINI - SP502579
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - SP542586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILTON SEIGI HAYASHI
ADVOGADOS
: ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUCAS ANDREY BATTINI - SP502579
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - SP542586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485944584155=40@
2025/0411100-0 - AREsp 3091956 Petição : 2026/0005024-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:57
Código de Controle do Documento: FCBE0D2A-CA52-49D2-9CFB-054623CA9532